Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu MARCELO COSTA CÂMARA por infração aos artigos: art. 359-L; art. 359-M; art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal. Totalizando a pena privativa de liberdade DEFINITIVAMENTE, em 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena do ora condenado, na forma do art. 33, do CP. Condenado também à pena pecuniária de 120 (cento e vinte) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1 (um) salário-mínimo, vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP. 
 Em 12/1/2026, a Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA requereu, em síntese, “pedido de autorização para realização de atividades para fins de remição de pena” , solicitando a  (eDocs. 1752-1753): 

 (...) realização toda e qualquer atividade lícita passível de remição de pena, abrangendo trabalho (interno), estudo formal (ensino superior/pós-graduação), estudo não formal e remição pela leitura, nos termos da LEP e da Resolução 391/2021 do CNJ e, consequentemente, a expedição de Ofício ao COMANDO MILITAR DO PLANALTO/DF e à DIREÇÃO DO BATALHÃO DA POLÍCIA DO EXÉRCITO para que adotem as providências cabíveis para viabilizar e certificar tais atividades, garantindo o suporte necessário (acesso a livros, materiais e, se possível, meios digitais controlados para estudo). 
Em 14/1/2026, determinei que a Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA informasse a esta SUPREMA CORTE, de maneira específica, as atividades que o réu deseja desempenhar (eDoc. 1.776).
Em 16/1/2026, a Defesa do requerente esclareceu que (eDoc. 1.783):

“(...) pretende, como primeira atividade educacional a ser realizada ao longo do cumprimento da reprimenda imposta, matricular-se no seguinte projeto pedagógico: 
Curso: Técnico em Agronegócios. 
Instituição de Ensino: Faculdade FASPEC – FACULDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR DE CUIABÁ (reconhecida pelo SISTEC/MEC). 
Modalidade: Educação a Distância (EAD). 

(...).

(...). reforça-se a necessidade de acesso do Peticionário a livros e materiais didáticos para fins de remição pela leitura, conforme previsto na Resolução nº 391/2021 do CNJ. (...).

Quanto ao desempenho de atividades de trabalho, o Peticionário informa que aguarda o posicionamento oficial do COMANDO DO BATALHÃO DA POLÍCIA DO EXÉRCITO (BPE) acerca das vagas e modalidades disponíveis internamente. Tão logo a administração militar formalize as condições e opções laborais, esta Defesa informará imediatamente a esta Ilustre Relatoria para a devida análise e homologação.”

Ao final, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 1.783):

“(i) O deferimento da realização do Curso Técnico em Agronegócios na modalidade EAD, conforme especificado; 
(ii) A autorização para o acesso a livros e material didático voltados à remição pela leitura; 
(iii) A expedição de ofício ao COMANDO MILITAR DO PLANALTO/DF e à DIREÇÃO DO BATALHÃO DA POLÍCIA DO EXÉRCITO para que adotem as providências necessárias para viabilizar e certificar tais atividades.”

Em 20/1/2026, deferi os requerimentos formulados e determinei que fosse oficiado o Comando do Batalhão de Polícia do Exército em Brasília, para adoção das providências cabíveis, e para que preste informações a esta SUPREMA CORTE, sobre a viabilidade de atender ao requerimento formulado pela Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA, especificamente quanto à oferta de trabalho interno na unidade prisional, com especificação clara e objetiva no que diz respeito à natureza e à descrição das atividades a serem efetivamente realizadas, a carga horária diária e semanal, bem como os dias da semana e respectivo período de realização das atividades.
O Comando do Batalhão da Polícia do Exército em Brasília, por meio do Ofício nº. 26-Asse AS Jurd/BPEB, prestou as informações (eDoc. 1.826).
Em 30/1/2026, indeferi a realização das atividades pelo réu MARCELO COSTA CÂMARA, em virtude de ser desarrazoável e inadequada a participação do réu em atividades diretamente relacionadas com o aperfeiçoamento das Forças Armadas, as quais desempenham papel essencial na defesa da Constituição, da soberania nacional e da estabilidade do Estado Democrático de Direito. Determinei, ainda, que o Comando do Batalhão de Polícia do Exército em Brasília/DF indicasse novas possibilidades, principalmente, administrativas (eDoc. 1 875).
Em 23/2/2026, o Comando do Batalhão de Polícia do Exército em Brasília/DF, por meio do Ofício nº ° 52-Asse Ap As Jurd/BPEB, informou novas possibilidades de trabalho interno para MARCELO COSTA CÂMARA (eDoc. 1.960):

“a. natureza do trabalho: 
- Está sendo proposta uma possibilidade de trabalho administrativo, voltado exclusivamente para rotinas internas da Unidade de Custódia, sem qualquer relação direta com sua atividade finalística, nem com a profissão militar ou com o aperfeiçoamento da Forças Armadas, que serão avaliados e validados por um supervisor.
b. descrição da atividade que será efetivamente realizada:
1) Conferência de documentos relativos às aquisições de material de consumo e os contratos administrativos celebrados pela Unidade prisional.

a) Tarefa: realizar a conferência periódica dos documentos de empenho, liquidação e pagamentos relativos às aquisições de materiais e bens de consumo de uso comum e os contratos administrativos da Unidade Prisional. 
b) Justificativa: o Batalhão de Policia do Exército de Brasília é uma Unidade gestora do Exército que celebra contratos administrativos com concessionárias de serviços públicos e fornecedores de bens e serviços, com realização de pagamentos mensais e periódicos, além de realizar aquisições por processos licitatórios próprios de bens de consumo para sua vida vegetativa. O trabalho a ser realizado pelo custodiado irá auxiliar os trabalhos de controle interno exercido pela Seção de Conformidade de Registros de Gestão. Destaca-se que a atividade do custodiado irá restringir-se à verificação de documentos relativos às aquisições de bens de consumo comuns, sendo excluída do escopo de seu trabalho qualquer aquisição de material de emprego ou destinação militar. 
c) Produto esperado: elaboração de relatório técnico periódico, contendo as observações resultantes da verificação realizada, com identificação e descrição das eventuais divergências encontradas, apresentando objetivamente apontamentos que auxiliem no controle e melhoria dos processos administrativos verificados. O trabalho a ser realizado auxiliará os trabalhos dos encarregados da Seção de Conformidade dos Registros de Gestão da unidade prisional. 

c. carga horária diária e semanal, bem como os dias da semana e respectivo período de realização das atividades: 

1) a jornada normal de trabalho será de 6 (seis) horas diárias, podendo chegar a um máximo de 8 (oito) horas diárias, com descanso aos domingos e feriados, conforme previsão do Art 33 da Lei de Execuções Penais; 
2) O regime inicial será de 4 (quatro) dias de trabalho semanais, podendo ser estendido até 6 (seis) dias semanais.”

É o relatório. DECIDO.

Conforme destaquei, a efetividade do direito ao trabalho do preso no Brasil está em conformidade com as normas básicas das Nações Unidas, inclusive com as “regras de Mandela”, aprovado por Resolução da Comissão sobre Prevenção de Crime e Justiça Criminal de Viena. A legislação brasileira autoriza expressamente o exercício de trabalho pelo preso, tratando-se de direito e dever inerente à execução da pena (LEP, art. 41, II), pois termos do art. 28 da Lei nº. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), 

“o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva”. 

A LEP prevê, também, em seu art. 32 que:

“Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado”.

A Lei de Execução Penal assegura, ainda,  a possibilidade de remição da pena pelo trabalho, reforçando seu caráter ressocializador e constitucionalmente protegido (art. 126).
Em regime fechado, o custodiado tem direito ao trabalho interno, sempre que consistente em atividade lícita, educativa ou produtiva, exercida no interior do estabelecimento prisional, cabendo à administração penitenciária definir suas modalidades concretas, desde que juridicamente possível, razoáveis e adequadas, pois o cumprimento da pena privativa de liberdade gera restrições naturais ao exercício do trabalho (ADPF 336, Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, j. em 1º/3/2021).
Considerando que as novas atividades indicadas para serem desempenhadas por MARCELO COSTA CÂMARA são de natureza administrativa e, portanto, não estão relacionadas com o aperfeiçoamento das Forças Armadas, DEFIRO, nos termos do art. 21 do RiSTF, a realização das mencionadas atividades pelo réu.
OFICIE-SE ao Comando do Batalhão de Polícia do Exército em Brasília/DF, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente